Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART.395, III, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE CALUNIAR.
1. Se a imputação não vier lastreada em um mínimo suporte probatório, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual.
2. O animus caluniandi traduz-se na vontade de ofender a honra do sujeito passivo, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime de que o sabe inocente. Trata-se, pois, do elemento subjetivo especial do tipo penal, indispensável para a tipificação da conduta como calúnia.
3.As notícias mencionadas na inicial são genéricas e, em nenhum momento imputam ao querelante a prática de crime delimitado no tempo e no espaço e nem o modo de execução do delito, não há nenhuma descrição de conduta específica supostamente criminosa do recorrente.
4. O querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a justa causa para o regular prosseguimento da persecução penal em relação aos crimes de calúnia.
5. Recurso conhecido e desprovido.